Tribunal: TJES
Processo: 5017055-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017055-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO BEILER PASSOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017055-65.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: PAULO BEILER PASSOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARA A REPETIÇÃO. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO ENTE ARRECADADOR ESTADUAL (ART. 157, I, DA CF/88). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM ao argumento de que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar, de forma específica, a alegação de sua ilegitimidade passiva para responder pela restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. Assiste razão ao embargante. Com efeito, o acórdão embargado manteve integralmente a sentença recorrida, limitando-se a consignar que, diante da teoria da asserção, o IPAJM detém pertinência subjetiva por gerir a folha de pagamento e efetuar diretamente os descontos. Todavia, incorreu em contradição e omissão ao deixar de enfrentar ponto específico e crucial suscitado no recurso inominado, qual seja, a responsabilidade exclusiva do destinatário da receita pela repetição do indébito tributário de IRRF.

4. Faz-se necessário realizar a distinção em relação aos casos de contribuição previdenciária. Enquanto as contribuições são destinadas ao caixa próprio da autarquia (LC 282/2004), o produto da arrecadação do IRRF pertence integral e exclusivamente ao Estado do Espírito Santo (Tesouro Estadual), nos exatos termos do art. 157, inciso I, da Constituição Federal. O IPAJM figura no cenário como mera fonte pagadora e responsável tributária (agente de retenção), sem disponibilidade financeira sobre tais valores.

5. Desse modo, embora seja adequada a presença do IPAJM no polo passivo da demanda tão somente quanto à obrigação de fazer, consistente em implantar a isenção e abster-se de efetuar novos descontos na folha do servidor, a obrigação de restituir o indébito tributário pretérito (devolução do dinheiro) deve ser direcionada unicamente ao Estado do Espírito Santo.

6. Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a contradição apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de ajustar o acórdão embargado para afastar a responsabilidade patrimonial da autarquia previdenciária quanto à devolução das parcelas retroativas.

7. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) seja suportada exclusivamente pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se o IPAJM no polo passivo apenas no tocante à obrigação de fazer (cessação dos descontos em folha), reformando-se parcialmente o acórdão embargado para afastar a solidariedade patrimonial da autarquia.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)